Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711391-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT EMBARGADO: WALTER DO CARMO BARLETTA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18352879) interpostos por CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT contra WALTER DO CARMO BARLETTA em face de Sentença (ID 18352871) nos autos de no 0711391-72.2019.8.07.0001. O Art. 1.001 do CPC dispõe que dos Despachos não cabe recurso. É o caso dos presentes autos. Ainda, dispõe o Art. 1.022 que são cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porquanto não há pressuposto de admissibilidade recursal intrínseco, qual seja, previsão legal. À Secretaria da 3a Turma Cível para que certifique o transcurso de prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 13:34:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador